Tribunal: TJSP
Processo: 0000508-81.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – RÉUS CONFESSOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PARTE DA 'RES FURTIVA' LOCALIZADA EM PODER DOS AGENTES CRIMINOSOS – NÃO SE HÁ FALAR EM PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE GERALDO - TEORIA MONISTA – DIVISÃO DE TAREFAS PARA PROVEITO COMUM DO CRIME

Ementa:
FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – RÉUS CONFESSOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PARTE DA 'RES FURTIVA' LOCALIZADA EM PODER DOS AGENTES CRIMINOSOS – NÃO SE HÁ FALAR EM PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE GERALDO - TEORIA MONISTA – DIVISÃO DE TAREFAS PARA PROVEITO COMUM DO CRIME - QUANTO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA RESTOU COMPROVADO O VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA A PRÁTICA DE CRIMES INDETERMINADOS POR TRÊS AGENTES, UM DELES NÃO IDENTIFICADO – PENA – REDUÇÃO – CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA (ART. 71, CP) – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO O RECRUDESCIMENTO DO REGIME INICIAL PARA O FECHADO E RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE FURTO – NÃO ACOLHIMENTO – MANTIDO O RECONHECIMENTO DE QUE FORAM COMETIDOS EM CONTINUIDADE – MANTIDO TAMBÉM O REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000508-81.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes/apelados
GERALDO SERGIO PEREIRA JUNIOR e JOAO BATISTA DE SOUZA NETO, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso interposto pelo Ministério Público e deram parcial provimento aos recursos
de Geraldo Sérgio Pereira Júnior e João Batista de Souza Neto para reduzir suas
penas a 04 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto, além do pagamento de 14 dias-multa, com valor unitário mínimo,
mantida, no mais, a r. sentença. Estando soltos os acusados, e não havendo pleito do
Ministério Público para a decretação da prisão preventiva, inadmissível qualquer
deliberação nesse sentido, não apenas porque o Col. STF, recentemente, alterou sua
orientação sobre o início da execução, firmando, por maioria, o entendimento de que
o cumprimento da pena somente pode ter início com o esgotamento de todos os
recursos, e não mais após a condenação, ou confirmação da condenação em sede
recursal, mas também por expressa vedação instituída pela nova redação do art. 282,
§ 2o, do Código de Processo Penal, de que o juízo decrete, de ofício, qualquer medida
constritiva da liberdade sem prévia representação do Ministério Público:Art. 282. §
2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou,
quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial
ou mediante requerimento do Ministério Público. Na origem, oportunamente, será
providenciado o necessário para as adequações relativas à execução da pena
imposta.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-81.2016.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000508-81.2016.8.26.0196
Comarca de Franca
Apelante/Apelado: Geraldo Sérgio Pereira Júnior, João Batista de
Souza Neto e Ministério Público
Voto no 23.877
FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DEFENSIVO PLEITO ABSOLUTÓRIO NÃO
ACOLHIMENTO RÉUS CONFESSOS SOB O CRIVO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PARTE DA
'RES
FURTIVA'
LOCALIZADA
EM
PODER
DOS
AGENTES CRIMINOSOS
NÃO SE HÁ FALAR EM
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA
DE
GERALDO - TEORIA MONISTA DIVISÃO DE TAREFAS
PARA PROVEITO COMUM DO CRIME - QUANTO À
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA RESTOU COMPROVADO O
VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA A PRÁTICA DE CRIMES
INDETERMINADOS POR TRÊS AGENTES, UM DELES
NÃO
IDENTIFICADO

PENA

REDUÇÃO

CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA (ART. 71,
CP)

MANUTENÇÃO
DO
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDIDO O
RECRUDESCIMENTO DO REGIME INICIAL PARA O
FECHADO E RECONHECIMENTO DO CONCURSO
MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE FURTO
NÃO
ACOLHIMENTO MANTIDO O RECONHECIMENTO DE
QUE FORAM COMETIDOS EM CONTINUIDADE

MANTIDO TAMBÉM O REGIME INICIAL SEMIABERTO
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério
Público e por Geraldo Sérgio Pereira Júnior e João Batista de Souza
Neto contra a r. sentença de fls. 482/492, que condenou os réus pela
prática dos crimes previstos no art. 155, § 4o, sendo uma vez nos
incisos II e IV, três vezes nos incisos I, II e IV e como incursos no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-81.2016.8.26.0196 -Voto no
3
288, todos do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71, CP),
impondo-lhes a pena privativa de liberdade de 06 anos e 24 dias de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do
pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo.
No mesmo decisum, Caio César Pereira Cintra foi
absolvido de todos os delitos descritos na exordial, com fundamento
no art. 386, inc. VII, do Cód. de Processo Penal.
Inconformado, apela o Parquet (fls. 511/517) visando
o reconhecimento do concurso material de crimes entre os furtos
qualificados, sob o fundamento de que está configurada reiteração
criminosa, e não simples continuidade delitiva, bem como o
recrudescimento do regime inicial para o fechado.
Igualmente inconformado, João Batista apresentou
recurso (fls. 534/554) requerendo absolvição por insuficiência de
provas quanto aos crimes de furto qualificado e absolvição quanto ao
crime de associação criminosa por inexistência de terceira pessoa.
Subsidiariamente, pugna pela redução da pena base, reconhecimento
e incidência da atenuante da confissão espontânea e, por fim, a fixação
do regime inicial semiaberto.
Geraldo, em suas razões (fls. 557/561), visa, em
única tese, o reconhecimento da participação de menor importância.
Recursos
devidamente
contrarrazoados
(fls.
525/531, 562/569 e 574/579).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-81.2016.8.26.0196 -Voto no
4
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento do recurso do Ministério Público e parcial
provimento dos apelos dos Réus (fls. 591/599).
É o relatório.
Ao que conta dos autos:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO moveu a presente ação penal em face de GERALDO SÉRGIO
PEREIRA JÚNIOR como incurso, por quatro vezes, no artigo 155, parágrafo
quarto, sendo uma vez nos incisos II e IV, uma vez nos incisos I, II e IV e duas
vezes nos incisos I e IV e como incurso no artigo 288, todos do Código Penal,
em concurso material, CAIO CÉSAR PEREIRA CINTRA como incurso, por
três vezes no artigo 155, parágrafo quarto, sendo uma vez nos incisos II e IV,
uma vez nos incisos I e IV e uma vez nos incisos I, II e IV e como incurso no
artigo 288, todos do Código Penal, em concurso material, JOÃO BATISTA
DE SOUZA NETO como incurso, por quatro vezes, no artigo 155, parágrafo
quarto, sendo uma vez nos incisos II e IV, uma vez nos incisos I, II e IV e duas
vezes nos incisos I e IV e como incurso nos artigos 288 e 180, todos do Código
Penal, em concurso material.
Narra a denúncia que os réus, no 27 de junho de 2.015,
por volta de 18h40min, na rua Paulo Roberto Macedo, no 1.111, nesta cidade
e comarca de Franca, subtraíram, para eles, com ajuda de outro indivíduo
conhecido como 'Neguim', ainda não identificado, mediante escalada, coisas
alheias móveis, a saber, um controle de videogame da marca 'Xbox One', uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-81.2016.8.26.0196 -Voto no
5
câmera profissional da marca 'Nikon', com carregador e duas pilhas e um
controle de ar-condicionado, conforme boletim de ocorrência às folhas 4/5 e
termo de declarações à página 57, pertencentes à vítima Nilson Alves da
Assumpção.
Consta ainda que, no dia 06 de julho de 2.015, por volta
de 18h30min, na rua Romildo Moreli, 1.993, Vila Tótoli, nesta cidade e
comarca de Franca, GERALDO SÉRGIO PEREIRA JUNIOR e JOÃO
BATISTA DE SOUZA NETO, subtraíram, para eles, com a ajuda de outro
indivíduo conhecido como 'Neguim', ainda não identificado, mediante
rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, a saber, uma mala de viagem,
um par de sapatênis da marca 'Polo Ralph Lauren', dois pares de tênis da
marca 'Adidas' e modelo 'Sping Blad', um par de tênis da marca 'Nike' e
modelo 'Maxx Air', um alisador de cabelo, um televisor de 60” da marca
'Samsung' , várias joias em prata, sendo correntes, anéis, brincos e pulseiras,
um frasco de perfume da marca 'Victoria ́s Secret' e modelo '212', conforme
boletim de ocorrência às páginas 6/8, pertencentes à vítima Nerilton de
Freitas.
Consta também que, no dia 08 de julho de 2.015, por
volta de 17h00min, na rua dos Jasmin, 1.190, nesta cidade e comarca de
Franca, GERALDO SÉRGIO PEREIRA JÚNIOR, CAIO CÉSAR
PEREIRA CINTRA, JOÃO BATISTA DE SOUZA NETO, subtraíram,
para eles, com ajuda de outro indivíduo conhecido como 'Neguim', ainda não
identificado, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-81.2016.8.26.0196 -Voto no
6
saber, dois televisores de 52” da marca 'LG', um anel de pérola com dois
brilhantes, um anel de brilhantes, um anel de ouro com uma pedra de rubi e
um brilhante, dois pares de brincos de outro com zircônia, um par de brincos e
colar com pedras coloridas, um par de brincos de ouro com pedra, um par
brincos de brilhantes, um par de brincos com lacinho de ouro com rubi e uma
esmeralda quadrada, um par de brincos de ônix em formato de dois corações,
um par de brincos de pérolas, um broche elíptico com pedras azuis, quatro
pulseiras de ouro, um porta joias de madeira vermelho com desenhos orientais
que toca música, uma chave de motocicleta de marca 'Ducati' e modelo
'Monster', um decodificador de marca 'Net', um console de videogame
'Playstation 3', três perfumes femininos, diversos relógios das marcas
'Fóssil', 'Náutica', entre outros, uma caixa de madeira forrada com tecido
com relógios variados, roupas diversas, um edredom de cor azul da marca
'Pernambucanas', uma agenda com o nome de 'Laura Luísa Barbiere
Anschau', uma caixa vermelha de madeira com tampa grande e coração
vermelho, uma caixa prateada grande com várias divisões que se abrem tendo
dentro chaves reservas da residência, uma caixa pequena marrom de tampa
dourada com pulseiras, uma caixa azul com relógios, uma caixa de madeira
com desenho de 'papai noel' cheia de colares, uma corrente pequena de ouro,
uma caixa pequena de madeira com anéis, bijuterias e dentes de leite, um anel
escuro, um par de brincos com anel de ouro branco, zircônia e rubis, um par
de aparadores de aliança em ouro, uma pulseira de ouro com correntes finas,
um anel dourado quadrado, uma aliança com as inscrições 'Vinícius

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-81.2016.8.26.0196 -Voto no
7
29/04/2006', um anel dourado com zircônia, um porta joias de madeira da
marca 'W Veríssimo', uma caixa de plástico pequena de joia redonda de cor
rosa com colar de cristal e brincos, um estojo azul escuro de joias com um par
de alianças, broche e alfinete de gravata, um terço de prata, um pingente de
coração com brilhantes, um pingente de esmeraldas em formato de crucifixo,
um pingente de ouro em formato de crucifixo, uma corrente de ouro com
pingente de anjo da guarda e uma gargantilha com três pingentes de
'bonequinhos' com nomes gravados, conforme boletim de ocorrência de
páginas 9/12, pertencentes à vítima Vinícius Anschau.
Consta, além disso, que no dia 24 de junho de 2.015, à
tarde, na rua Geny Mozette Garcia, 2.121, nesta cidade e comarca de Franca,
GERALDO SÉRGIO PEREIRA, CAIO CÉSAR PEREIRA e JOÃO
BATISTA DE SOUZA NETO, subtraíram, para eles, com a ajuda de outro
indivíduo conhecido como 'Neguim', ainda não identificado, mediante
escalada e rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, a saber, uma
máquina fotográfica digital da marca 'Sony', uma mochila da marca 'Oakley',
um aparelho de som de carro de mp3 da marca 'Pionner', um aparelho de som
da marca 'Bose', quatro alto-falantes triaxiais, um smartphone da marca
'LG', três relógios das marcas 'Oriente' e 'Guess', uma bermuda da marca
'Quiksilver', três camisetas, dois tênis da marca 'Mizuno', um home theater,
vários pares de meias, um anel de ouro, cinco anéis de prata, sete pulseiras de
prata, um óculos de sol com grau da marca 'Ralph Lauren', um drive de DVD
externo da marca 'Samsung', um ultrabook da marca 'Samsung' e modelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-81.2016.8.26.0196 -Voto no
8
'Core i5' e um 'iPod Nano 7' de cor branca, conforme boletim de ocorrência
de páginas 17/18, pertencentes à vítima Ricardo Alexandre Rodrigues
Guerra.
Consta, mais uma vez, da denúncia original, que, no dia
27 de julho de 2.015, por volta de 9h, na rua Rogério Mantovani, 220, nesta
cidade e comarca, JOÃO BATISTA DE SOUZA NETO, ocultou, em
proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, a saber, um par de tênis
e uma calça da marca 'Adidas', conforme boletins de ocorrência às folhas
14/15 e 34/37, auto de apreensão às folhas 39/44 e relatório de investigação às
folhas 20/27, pertencentes à vítima Caio Eduardo Lopes Meschiatti.
Consta, por fim, que entre os meses de maio e de julho
pelo menos, nesta cidade e comarca de Franca, GERALDO SÉRGIO
PEREIRA JUNIOR, CAIO CÉSAR PEREIRA CINTRA e JOÃO BATISTA
DE SOUZA NETO, e outro indivíduo conhecido como 'Neguim' ainda não
identificado, associaram-se para o fim específico de cometer crimes,
notadamente os patrimoniais” (fls. 482/485).
A materialidade delitiva está consubstanciada nos
boletins de ocorrência (fls. 40/12, 14/15, 17/18, 30/31 e 32/33), autos de
exibição e apreensão (fls. 32/33, 45/46, 47/48), autos de entrega (fls.
58/59; 614, 64, 66/67, 70 e 73), laudos periciais (fls. 100/103, 104/106,
107/111, 119/126 e 127/133), e demais elementos probatórios constantes
nos autos.
De igual modo, certa a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-81.2016.8.26.0196 -Voto no
9
A r. sentença assim considerou a prova:
“As vítimas Nilson Alves e Elaine, casados, disseram
que no dia dos fatos encontravam-se ausentes, mas a genitora de Nilson VIU
TRÊS INDIVÍDUOS NA RESIDÊNCIA, fato comprovado pela filmagem
de uma câmera interna, levando alguns objetos (máquina fotográfica
profissional e controle do Xbox). Disseram, ainda, que para cometer o crime,
os réus pularam o muro, que mede aproximadamente três metros de
altura” (fl. 487 original sem destaque).
“A vítima Vinícius relatou o furto em sua residência.
Disse que pularam o muro da frente e arrombaram a porta de blindex, levando
vários objetos, recuperando uma pequena parte dos bens subtraídos. Por fim,
informou que o prejuízo ultrapassa o valor de quinze mil reais” (fl. 487 -
original sem destaque).
“Já a vítima Ricardo, confirmando o furto ocorrido em
sua residência, relatou que alguns objetos foram recuperados, mas que, ainda
assim, suportou um prejuízo no montante aproximado de dez mil reais. Para
praticar o furto, os indivíduos passaram por uma abertura do portão e
arrombaram a porta da residência” (fl. 487).
“A testemunha Nerilton que foi até a delegacia de polícia
registrar um boletim de ocorrência ocorrido na residência de sua filha.
Segunda ela, o portão foi arrombado. Por fim, relatou que foram vários objetos
subtraídos, mas que não sabe estimar o prejuízo que teve sua filha” (fl. 488).
“As testemunhas Bruno e Fabrício, policiais civis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-81.2016.8.26.0196 -Voto no
10
disseram que foram registrados cinco boletins de ocorrências sobre furtos,
sendo que um dos imóveis filmou a placa de um carro. Em pesquisas
descobriram que tal veículo pertencia a uma senhora, já falecida, e que havia
sido vendido para Caio, que, por sua vez, alugou o carro aos demais com
conhecimento de que seria utilizado para prática de delitos.
ENCONTRARAM A MAIOR PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS NA
RESIDÊNCIA DE JOÃO BATISTA, QUE ACABOU CONFESSANDO
JUNTAMENTE COM GERALDO” (fl. 488 original sem destaque).
“O réu GERALDO, confessando a prática delitiva,
informou que era o motorista do carro e que João Batista realizava os furtos
nas residências, mas Caio não participou dos crimes. Por fim, disse que não
participou da receptação” (fl. 488 original sem destaque).
“Por sua vez, o réu JOÃO BATISTA, confirmando os
fatos narrados na inicial, relatou que UM RAPAZ DE ALCUNHA
'NEGUINHO' E GERALDO PARTICIPARAM DOS DELITOS, mas
que Caio apenas emprestou o carro, sem saber sobre os furtos” (fl. 488
original sem destaque).
Como se destaca da prova oral acima transcrita, não
paira dúvida de que Geraldo Sérgio Pereira Júnior, João Batista de
Souza Neto e terceiro indivíduo não identificado realizaram os
crimes patrimoniais descritos na exordial.
Tal conclusão encontra suporte probatório na
apreensão de boa parte da res furtiva na residência de João Batista e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-81.2016.8.26.0196 -Voto no
11
em especial, nas confissões judiciais dos Apelantes, tanto assim que a
Defesa de Geraldo sequer questiona o desate condenatório.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no
patrocínio técnico de João Batista, aduz fragilidade do quadro
probatório carreado aos autos, sob a premissa de que: “embora o
apelante tenha confessado o cometimento do delito, tal circunstância não pode,
por si só, lastrear uma sentença condenatória. De fato, há muito a confissão
não é mais encarada como a 'rainha as provas'” (fl. 538).
Não obstante o empenho defensivo, nota-se, de uma
simples leitura da fundamentação alhures consignada, que a
condenação de João Batista se deu em razão da apreensão de parte da
res furtiva em sua residência, bem como a delação do corréu Geraldo e,
por fim, sua confissão judicial.
Passo outro, não se há falar em participação de
menor importância de Geraldo Sério Pereira Júnior, ainda que este
alegue ser apenas o condutor do automotor utilizado para
armazenamento da res furtiva e posterior fuga dos furtadores.
Evidenciado o conluio entre todos os executores dos
furtos para obtenção e proveito comum da coisa alheia móvel
subtraída, de rigor a aplicação da teoria monista e a subsunção da
conduta de todos os autores na execução dos crimes de furtos
qualificados.
Tendo todos, nessa ordem de ideias, o domínio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-81.2016.8.26.0196 -Voto no
12
fato, com colaboração voltada ao sucesso das atividades criminosas,
devem responder, de forma solidária, por todas as infrações
desenvolvidas, em respeito à teoria monista adotada pelo CP, no seu
art. 29, em tema de concurso de pessoas.
Nesse sentido:
“O nosso Código Penal, em seu
artigo 29, adotou a teoria monista, segundo a qual todos
aqueles que concorrem para a conduta delitiva, ainda que
não tenham praticado os atos executórios, respondem pelo
mesmo crime. Segundo a doutrina pátria, para que haja o
concurso de agentes, mister se faz a presença de alguns
requisitos, os quais podem ser assim enumerados: a)
existência de infração penal ao menos tentada, podendo o
concurso de agentes ocorrer em qualquer fase do iter
criminis, até a consumação do delito; b) pluralidade de
condutas com relevância causal de cada qual para o
resultado; c) unidade de infração (face à adoção da Teoria
Monista); d) liame psicológico entre os agentes (unidade
de desígnios) e; e) liame fático entre as ações dos
concorrentes, ainda que um deles não saiba da ação do
outro.”
(TJ/SP,
Apelação
no
0017431-68.2004.8.26.0079, 12a Câmara de Direito
Criminal, Relator Paulo Rossi, 28/05/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-81.2016.8.26.0196 -Voto no
13
“3. Como é de conhecimento, o
concurso de agentes se refere à comunhão de esforços de
uma pluralidade de pessoas que concorrem para o
mesmo evento. Estes são os requisitos para sua
caracterização: a) pluralidade de agentes, b) relevância
causal das várias condutas, c) liame subjetivo entre os
agentes e d) identidade de infração penal. O Código Penal
adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual,
havendo diversos agentes, com múltiplas condutas que
levam ao mesmo resultado, há um só delito para todos.
Ou seja, todos são apenados pelo mesmo tipo penal, via de
regra. 4. No caso, ficou demonstrado que, mesmo que nem
todos os envolvidos tenham, efetivamente, atirado
contra as vítimas, certo é que aderiram à conduta
prevista no tipo penal, fazendo suas vontades
convergirem com a de quem efetuou os disparos de
arma de fogo, devendo suas penas serem aplicadas
conforme a culpabilidade de cada um, nos limites
cominados ao delito de homicídio qualificado. 5. Habeas
corpus não conhecido” (HC 406842/SP. Ministro
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Quinta Turma. Julgado em 30/08/2019)
A prova colhida, portanto, demonstra serem João

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-81.2016.8.26.0196 -Voto no
14
Batista e Geraldo autores dos quatro crimes de furtos descritos na
denúncia (art. 155, §4o, incs. II e IV, do CP, e art. 155, §4o, incs. I, II e IV,
do CP, por três vezes), sendo a condenação única solução admissível.
Quanto ao pleito absolutório formulado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo por ausência de elementar
do tipo descrito no art. 288 do Cód. Penal (pluralidade de pessoas
três, como requisito mínimo), não deve ser acolhida.
A premissa utilizada está fulcrada na absolvição do
terceiro denunciado (Caio César Pereira)1, restando, ao ver da Defesa,
a presença de duas pessoas no cenário criminoso.
De outro lado, afirma que apenas a genitora da
vítima Nilson teria visualizado a presença de três indivíduos na
residência2.
Tais afirmações, contudo, não evidenciam o todo
apurado nos autos.
Isso porque, João Batista confessou, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, a reunião em sociedade para
cometimento de diversos crimes contra o patrimônio, nesta vinculação
figuravam o corréu Geraldo e terceira pessoa de alcunha “Neguinho”
(fl. 488).
Percebe-se a reunião de todos os elementos
normativos exigidos pelo Legislador a fim de gerar subsunção da
1 Fl. 541: “Porém, observa-se que não restou comprovada a existência de um terceiro membro. O corréu
Caio, por absoluta falta de suporte probatório, foi absolvido de todas as imputações”.
2 Fl. 541: “Em apenas um dos depoimentos colhidos, o do casal de vítimas Eliane e Nilson, houve a
informação de um terceiro integrante no furto ocorrido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-81.2016.8.26.0196 -Voto no
15
conduta dos Apelantes ao crime descrito no art. 288 do Cód. Penal.
Sem outras teses de mérito, passo, então, à
dosimetria das penas.
Geraldo Sérgio Pereira Júnior e João Batista de
Souza Neto (crimes de furtos):
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias do
art. 59 do Cód. Penal, as bases foram exasperadas no intervalo de
metade, resultando, para cada acusado, em 03 anos de reclusão, mais
pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo, tendo em
vista a incidência de duas qualificadoras. Uma foi utilizada para
estabelecer a pena de acordo com o preceito secundário previsto para
a forma qualificada do delito, e a outra para exasperar a pena-base
como circunstância judicial.
Relevante ressaltar que essa solução não importa
em bis in idem, pois, na incidência de duas ou mais qualificadoras, uma
delas servirá para qualificar o delito e as outras, caso não incidam nas
hipóteses de agravantes, servirá como circunstância judicial, apta a
aumentar a pena na primeira fase da dosimetria.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-81.2016.8.26.0196 -Voto no
16
DUAS
QUALIFICADORAS.
UMA
VALORADA
PARA QUALIFICAR O DELITO E OUTRA COMO
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.
ELEVADO
PREJUÍZO
PATRIMONIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MANUTENÇÃO
DA PENA SUPERIOR A 4 ANOS. PREJUDICADOS
OS PLEITOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS E ABRANDAMENTO DO REGIME.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça
no sentido de que é possível a utilização de uma
qualificadora para exasperar a pena-base no crime de
furto quando presentes duas ou mais qualificadoras. (STJ
- AgRg no HC 416091 Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK julg. 05/02/2019 public. 14/02/2019)
“No caso, as instâncias ordinárias valoraram como
circunstâncias judiciais duas das três qualificadoras do
crime de furto. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
de rigor a utilização de circunstâncias qualificadoras
remanescentes àquela que qualificou o tipo como causas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-81.2016.8.26.0196 -Voto no
17
de aumento, agravantes ou circunstâncias judiciais
desfavoráveis, respeitada a ordem de prevalência, ficando
apenas vedado o bis in idem” (STJ - HC 479583 Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS julg. 05/02/2019
public. 13/02/2019)
Contudo, em novo acréscimo, ainda na primeira
fase, em razão da nota de maus antecedentes (fls. 413/415 e 407), as
bases sofreram novo e sequencial aumento de 1/6, resultando em 03
anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 17 dias-multa,
com valor unitário mínimo.
Um ajuste deve ser realizado.
Em razão da dupla incidência de distintas
circunstâncias judiciais negativas, adequado e suficiente o incremento
na fração de 1/3, resultando em pena inicial de 02 anos e 08 meses de
reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
Na segunda fase, deve incidir a atenuante da
confissão espontânea para os dois Apelantes (art. 65, inc. III, 'd', CP), a
qual deve ser reconhecida por repercutir de forma objetiva no
convencimento do Julgador de primeiro grau de jurisdição.
Anoto, nesse aspecto, que o Col. STJ editou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-81.2016.8.26.0196 -Voto no
18
súmula 5453, e reafirmou esse entendimento no tema 5854, sobre a
valoração da atenuante da confissão, quando tenha sido utilizada para
a formação do convencimento do julgador5, ou mesmo nas hipóteses
de reincidência específica.
Nessa ordem de ideias, a redução pela única
atenuante se dará em 1/6, resultando em pena intermediária de 02
anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 10 dias-
multa, com valor unitário mínimo.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
diminuição de pena, a reprimenda não é alterada.
Por
fim,
em
razão
do
reconhecimento
da
continuidade delitiva (art. 71, CP) e da multiplicidade de crimes, de
rigor o aumento de 2/5, resultando em pena final de 03 anos, 01 mês e
10 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa, no piso.
3 STJ, súmula 545 Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento
do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
4 O relator do TEMA 585/STJ proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da
controvérsia n. 53, decidindo: "Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do
Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não
obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda
que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim,
que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
5AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LESÃO CORPORAL
NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) II - A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no
sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal,
independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada,
extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a
condenação, como ocorreu na espécie (AgRg no HC 540325/SP. Ministro Relator Leopoldo de Arruda
Raposo Quinta Turma Julgado em 17/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-81.2016.8.26.0196 -Voto no
19
Neste particular, não assiste razão ao Ministério
Público em ver o reconhecimento do concurso material de crimes (art.
69, CP).
Denota-se da conduta que o grupo criminoso
sempre atuava com o mesmo modo de execução, visando objetos de
valores no interior das residências, todos os crimes perpetrados em
Franca/SP, dentro de um intervalo temporal de 1 mês (27/06/15 a
27/07/15), executaram cinco furtos qualificados, de rigor, portanto, a
manutenção da continuidade delitiva, nos termos da r. sentença.
Geraldo Sérgio Pereira Júnior e João Batista de
Souza Neto (crime de associação criminosa):
Na primeira fase, mantenho o incremento na fração
de 1/6 em decorrência dos maus antecedentes, resultando em pena
inicial, para cada réu, de 01 ano e 02 meses de reclusão.
Na segunda fase, não incidente a atenuante da
confissão espontânea neste crime, e ausentes agravantes não há
alteração nesta etapa do cálculo penal.
Na fase final, inexistem causas de aumento ou de
diminuição a considerar, motivo pelo qual a pena é tornada definitiva
em 01 ano e 02 meses de reclusão.
Por fim, somadas as reprimendas chegamos ao
montante final, para cada réu, de 04 anos, 03 meses e 10 dias de
reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa, com valor unitário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-81.2016.8.26.0196 -Voto no
20
mínimo.
Mantenho a fixação do regime inicial semiaberto,
conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, sendo
que a nota de maus antecedentes não justificam adoção do regime
fechado, como perquirido pelo Ministério Público, uma vez que os
réus confessaram a autoria dos crimes patrimoniais em juízo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público e dou parcial provimento aos
recursos de Geraldo Sérgio Pereira Júnior e João Batista de Souza
Neto para reduzir suas penas a 04 anos, 03 meses e 10 dias de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do
pagamento de 14 dias-multa, com valor unitário mínimo, mantida, no
mais, a r. sentença.
Estando soltos os acusados, e não havendo pleito do
Ministério Público para a decretação da prisão preventiva,
inadmissível qualquer deliberação nesse sentido, não apenas porque o
Col. STF, recentemente, alterou sua orientação sobre o início da
execução, firmando, por maioria, o entendimento de que o
cumprimento da pena somente pode ter início com o esgotamento de
todos os recursos, e não mais após a condenação, ou confirmação da
condenação em sede recursal, mas também por expressa vedação
instituída pela nova redação do art. 282, § 2o, do Código de Processo
Penal, de que o juízo decrete, de ofício, qualquer medida constritiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-81.2016.8.26.0196 -Voto no
21
da liberdade sem prévia representação do Ministério Público:
Art. 282. ..............
§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a
requerimento das partes ou, quando no curso da investigação
criminal, por representação da autoridade policial ou
mediante requerimento do Ministério Público.
Na origem, oportunamente, será providenciado o
necessário para as adequações relativas à execução da pena imposta.
AMARO THOMÉ
Relator